Tribunal: TJDFT
Processo: 0720028-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. SÚMULA 410/STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS RÉUS. MULTA COMINATÓRIA DESCABIDA.
1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.
2. De acordo com a Súmula 410/STJ, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
3. No caso, não consta intimação pessoal dos réus, o que obsta a cobrança de multa cominatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.